Tribunal: TJDFT
Processo: 0737869-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737869-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: THIAGO SEVERINO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SAFRA S/A contra pronunciamento proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra THIAGO SEVERINO DE ALMEIDA, ora agravado, nos seguintes termos: "Indefiro o pedido da parte autora de ID n. 106890851 para a expedição de mandado, tendo em vista que o endereço apresentado já foi diligenciado sem êxito, pois o requerido se mudou, consoante ID no 101789093. Lado outro, o art. 189 do CPC dispõe que ‘Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo’. A matéria tratada no presente processo não se insere em qualquer das hipóteses acima delineadas. Assim, deve ser respeitado o princípio da publicidade dos atos judiciais, não sendo suficiente a justificar o segredo de justiça o simples fato de que a parte autora pretende manter sigilo quanto aos atos processuais. Assim, indefiro o pedido para que o processo tramite em segredo de justiça. Destarte, fica a parte autora intimada a dar movimentação efetiva ao feito, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo: a) a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução para a entrega de coisa, na forma prevista no art. 4o do Dec. Lei 911/69 c/c o art. 806 e seguintes do NCPC, caso em que a petição inicial com o pedido de conversão deverá conter a estimativa do valor de mercado do bem, segundo a tabela FIPE, e eventual pedido de indenização, com especificação da sua natureza e do valor, se possível (art. 809, do NCPC); b) ou a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução por quantia certa, na forma disposta no art. 784, XII, do NCPC, caso seja detentora de título executivo extrajudicial. A petição inicial com o pedido de conversão deverá ser acompanhada de planilha atualizada da dívida; c) ou, o prosseguimento da ação de busca e apreensão na forma em que se apresenta, caso tenha informação certa e inequívoca do local onde se encontra o veículo. Ressalto que o pedido de conversão do feito, na forma das alíneas ’a’ ou ‘b’, acima, deve ser formulado em termos, com observância das regras dispostas no artigo 319 do NCPC, acompanhado da contrafé, e com a cópia do título executivo ou a original da cédula de crédito bancário, caso já não tenha sido juntado(a) aos autos. Esclareço que A CONVERSÃO EM EXECUÇÃO PARA A ENTREGA DE COISA NÃO IMPEDIRÁ A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DURANTE A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO, nos termos do art. 806, § 2o do NCPC. Após a conversão, e na hipótese de não constar o endereço atualizado da parte ré nos autos, poderá ser realizada a busca eletrônica da informação em todos os sistemas disponíveis no juízo competente, para efetivação célere da citação. Optando o autor pelo prosseguimento do feito, na forma em que se apresenta, deverá indicar novo endereço para localização do bem e cumprimento da liminar, juntando foto do veículo ou outra prova idônea que demonstre que o bem realmente está no endereço indicado, caso em que fica desde logo deferido o aditamento do mandado e determinado o seu imediato encaminhamento para cumprimento, com prioridade. Prosseguindo a ação de busca e apreensão, conforme se encontra, não serão realizadas as diligências de busca de endereço, pois o procedimento é inócuo, se não for demonstrada a efetiva localização do bem objeto do contrato. Evidencia a prática processual que o desentranhamento de mandados de busca e apreensão, sem que se tenha informação consistente de onde se localiza o bem, têm contribuído, de forma significativa, para a morosidade da máquina judiciária, em ofensa aos princípios da eficiência e celeridade. Portanto, não havendo comprovação, indefiro o aditamento ou expedição de novo mandado. Indefiro, desde já, qualquer pedido de suspensão do curso processual, pois tal suspensão, antes da citação e do cumprimento da liminar, não encontra respaldo legal, viola o disposto nos artigos 240, §2o e 313, incisos, do NCPC e está em dissonância com a urgência do procedimento disciplinado pelo Dec. Lei 911/69. Caso não seja requerida a conversão ou a parte autora não demonstre o local onde se encontra o bem alienado, como acima determinado, no prazo de 10 (dez) dias acima concedido, será proferida sentença de extinção pela falta interesse de agir, haja vista a falta de utilidade na manutenção de uma ação de busca e apreensão sem efetividade” (ID 107759361; grifei). O agravante alega que, "conforme se verifica nos autos, o bem objeto da demanda ainda não foi apreendido/reintegrado na posse do Agravante, apesar do mandado expedido na tentativa de reaver o veículo dado em garantia. Desta feita, merece reforma a r. decisão que determinou a conversão da ação em execução haja vista a ausência de amparo legal para tal medida”. E pede: “PELO EXPOSTO, comprovada a impropriedade da decisão agravada, proferida em desacordo com a Legislação Pátria vigente, a qual trará enormes e injustificados prejuízos ao Agravante caso seja mantida, requer incialmente, seja apreciada e acolhida a Preliminar suscitada, conhecendo do presente Agravo de Instrumento (nos termos do art. 1.015, XI do CPC), para que Vossas Excelências deem provimento ao recurso, para que, ocorra o aperfeiçoamento da decisão prolatada, a fim de que, possa dar prosseguimento do presente feito, possibilitando novas diligências na tentativa de localizar o paradeiro do veículo objeto da lide”. Preparo recolhido (ID 31015828). É o breve relatório. Decido. O agravante dirige sua insurgência contra despacho pelo qual intimado “a dar movimentação efetiva ao feito, no prazo de 10 (dez) dias”, podendo requerer o que conveniente Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação. Exata hipótese dos autos, razão por que o recurso não deve ser conhecido. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido” (Acórdão 1345119, 07026568220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. I - É inadmissível o agravo de instrumento interposto para impugnar despacho, do qual não cabe recurso. Mantida a decisão de não conhecimento, arts. 1.001 e 932, inc. III, ambos do CPC II - Agravo interno desprovido” (Acórdão 1344336, 07044365720218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato judicial sem conteúdo decisório a respeito da apreciação do requerimento de atualização monetária é irrecorrível, nos termos do art. 1001 do CPC. ( ). 4. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1308515, 07156992320208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2020, publicado no PJe: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ARTIGO 1.001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. Considerando que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório, não se faz recorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. Por isso, revela-se escorreita a decisão em que fora reconhecida a manifesta inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, negando-lhe conhecimento. Agravo Interno desprovido” (Acórdão 1279999, 07196927420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DECISÃO MERAMENTE ORDINATÓRIA. NÃO CABIMENTO. I - O agravo de instrumento não pode ser utilizado para impugnar despacho meramente ordinatório ( ). II - Negou-se provimento ao recurso” (Acórdão 1275728, 07126861620208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ANÁLISE POSTERGADA. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra ato judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que determina a citação do réu e adia a apreciação do pedido de antecipação da tutela para momento posterior à contestação tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime” (Acórdão 1219981, 07178119620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 27 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora